Tribunal: TJSP
Processo: 0015620-57.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Pagamento com Sub-rogação
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento – Feito originariamente distribuído perante o suscitado, com base na sede da autora – Remessa ao Foro do local dos fatos, ordenada em razão de acolhimento de exceção de incompetência veiculada em contestação – Possibilidade – Previsão do artigo 53, IV, "a" do CPC – Ausente, ademais, recurso a impugnar o resultado da exceção acolhida

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento – Feito originariamente distribuído perante o suscitado, com base na sede da autora – Remessa ao Foro do local dos fatos, ordenada em razão de acolhimento de exceção de incompetência veiculada em contestação – Possibilidade – Previsão do artigo 53, IV, "a" do CPC – Ausente, ademais, recurso a impugnar o resultado da exceção acolhida - Hipótese de impossibilidade de suscitação de conflito de competência – Decisão que apenas pode ser reapreciada por iniciativa das partes, em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC ou mesmo por meio de agravo de instrumento, conforme entendimento do c. STJ, que ao julgar o tema 988, mitigou a taxatividade do rol exposto no art. 1.015 da referida Lei processual - Precedentes – Conflito acolhido – Competente o suscitante (1a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0015620-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é suscitante MM.JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DO FORO DE NOVA ODESSA - SP,
Interessados TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e CPFL ENERGIA S.A., é suscitada
MM. JUIZ DE DIREITO DA 18a VARA CIVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e declararam
competente o Juízo suscitaNTE (1a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa). V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015620-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.896 (Câmara Especial).
Ação de ressarcimento (exceção de incompetência acolhido)
Conflito de Competência no 0015620-57.2020.8.26.0000
Suscitante: MM Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa
Suscitado: MM Juiz de Direito da 18a Vara Cível Central da Comarca da Capital
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação regressiva de
ressarcimento
Feito originariamente distribuído perante o
suscitado, com base na sede da autora Remessa ao Foro do local
dos fatos, ordenada em razão de acolhimento de exceção de
incompetência veiculada em contestação
Possibilidade

Previsão do artigo 53, IV, “a” do CPC Ausente, ademais, recurso
a impugnar o resultado da exceção acolhida - Hipótese de
impossibilidade de suscitação de conflito de competência

Decisão que apenas pode ser reapreciada por iniciativa das partes,
em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC ou
mesmo por meio de agravo de instrumento, conforme
entendimento do c. STJ, que ao julgar o tema 988, mitigou a
taxatividade do rol exposto no art. 1.015 da referida Lei processual
- Precedentes Conflito acolhido Competente o suscitante (1a
Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os MMs. Juízes de Direito
da 1a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa (suscitante) e da 18a Vara Cível Central da
Comarca da Capital (suscitado), os quais recusam a competência para o julgamento da ação
regressiva de reparação de danos (proc. no 1125804-25.2018.8.26.0100), ajuizada por
Tokio Marine Seguradora S/A em face de CPFL Companhia Piratininga de Força e Luz.
Originalmente distribuída a demanda perante o suscitado (Capital), após o
acolhimento de exceção de incompetência arguida em contestação pela ré, foi determinada
a remessa dos autos à consideração do local em que ocorreu um dos sinistros envolvidos na
causa, nos termos do artigo 53, inciso Iv, alínea “a”, do CPC (fls. 209/210 e 214 autos da
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015620-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Por sua vez, discordou o suscitante (Nova Odessa) da remessa ordenada e
inaugurou o presente incidente. Para tanto, afirma que o ressarcimento buscado decorre de
sub-rogação da autora nos direitos dos segurados sub-rogados, portanto, conserva-se a
natureza da dívida original, segundo o que preveem os artigos 786 e 349 do CPC, inclusive
a relação consumerista anteriormente existente. Assim, diz que era legítima a opção da
autora em buscar seu direito perante seu próprio domicílio, sem qualquer violação ao juízo
natural. Ademais, não poderia o suscitado remeter o feito aleatoriamente a uma das
Comarcas em que os sinistros ocorreram, sem prévia manifestação da requerida (fls. 1/3).
Foi designado o suscitante (1a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa), para
apreciar as medidas urgentes (fls. 5).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC, porquanto
ambos os magistrados recusam a competência para julgar a ação.
E, no caso, razão assiste ao suscitado.
Isso porque, visto se tratar de ação de reparação de danos, a regra de
competência aplicável está prevista no artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, que
estabelece o juízo do local dos fatos como competente para o julgamento da causa.
In verbis:
Art. 53. É competente o foro:
(...).
IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
a)
de reparação de dano;
(...).
No caso, a autora busca o ressarcimento pelo montante de indenizações
pagas a seus clientes, em razão de sinistros ocorridos em várias Comarcas, tendo o
Magistrado conferido à ré, diante da preliminar de incompetência suscitada, a oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015620-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de se manifestar acerca de qual juízo pretendia ver a ação ter prosseguimento, pontuando,
ainda, que em caso de silêncio, o feito seria remetido para o primeiro Foro concorrente
listado na inicial.
Assim, não há que se falar em ausência de manifestação da requerida quanto
a escolha do juízo onde preferia se defender.
Ademais, tendo a remessa do feito sido motivada por arguição de exceção
de incompetência, nos termos do artigo 64, caput, do CPC, a controvérsia relativa à
competência para o julgamento da causa, a partir do julgamento da exceção, apenas pode
ser reapreciada por iniciativa das partes em sede de recurso apropriado, por meio de
apelação nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC ou, em tese, após o julgamento pelo c.
STJ do Tema 988, que mitigou a taxatividade do rol elencado no artigo 1.015 da citada Lei
processual, em sede de agravo de instrumento.
De se observar, que após a decisão judicial que acolheu a exceção de
incompetência, não há notícias de que as partes manejaram recursos contra a referida
decisão.
Assim, a lide está estabilizada, não podendo ser de oficio questionada a
competência já definida.
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS
ORIGINARIAMENTE À 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO. REDISTRIBUIÇÃO À 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CAMPINAS EM VIRTUDE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
ACOLHIDA. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Ao apreciar a exceção de incompetência territorial, o magistrado da 3a Vara
Cível de Ribeirão Preto determinou a remessa dos autos ao local do foro de
eleição.
2. Considerando que a controvérsia acerca da competência para o processamento
e julgamento do feito foi dirimida por decisão judicial, cabe somente às partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015620-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
eventual rediscussão da matéria pela via recursal própria, o que não se efetivou
nos autos de origem.
3. Ante a decisão em relevo e a ausência de impugnação das partes, inviável a
suscitação deste conflito de competência pelo Juízo que recebeu o feito.
4. Conflito de competência não conhecido.
(TJSP; Conflito de competência 0018055-38.2019.8.26.0000; Relator (a):
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO (Vice-Presidente); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Comarca de Campinas; Data do Julgamento: 02/05/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos
morais e materiais, cumulada com lucros cessantes, ajuizada em face de pessoa
jurídica de direito privado. Exceção de incompetência, arguida em contestação,
que foi acolhida pelo Juízo suscitado Declinação da competência, de ofício, pelo
Juízo suscitante Impossibilidade Decisão que deve ser rediscutida, se o caso, por
meio de apelação Inteligência do artigo 1.009, § 1o, do CPC Competência
relativa que obsta a recusa de ofício Inteligência das Súmulas no 33/STJ e
77/TJSP Precedentes desta Câmara Especial Conflito negativo de competência,
não conhecido. 4. Conflito de competência não conhecido.
(TJSP; Conflito de competência 0038276-76.2018.8.26.0000; Relator (a):
DORA APARECIDA MARTINS; Órgão Julgador: Câmara Especial; Comarca
de São Paulo; Data do Julgamento: 08/04/2019);
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS,
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS
ORIGINARIAMENTE À 1a VARA DA COMARCA DE ITANHAÉM.
REDISTRIBUIÇÃO À VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARIQUERA
AÇU EM VIRTUDE DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA
QUE, AO RECEBER O FEITO, SUSCITA O PRESENTE CONFLITO.
DESCABIMENTO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Ao apreciar a preliminar de incompetência relativa, ainda que o fundamento
levantado pela parte esteja equivocado, o magistrado da 1a Vara de Itanhaém
determinou a remessa dos autos ao local do domicílio do requerido.
2. Considerando que a controvérsia acerca da competência para o processamento
e julgamento do feito foi dirimida por decisão judicial, cabe somente às partes
eventual rediscussão da matéria pela via recursal própria, o que não se efetivou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015620-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
nos autos de origem.
3. Ante a decisão em relevo e a ausência de impugnação das partes, inviável a
suscitação deste conflito de competência pelo Juízo que recebeu o feito.
4. Conflito de competência não conhecido.
(TJSP; Conflito de competência 0006895-16.2019.8.26.0000 ; Relator (a):
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO (Vice-Presidente); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Comarca de Pariquera-Açu; Data do Julgamento: 14/02/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer.
Relação de consumo. Propositura no Foro Central da Comarca de São Paulo,
local de domicílio da empresa ré. Determinação de remessa do feito para o Foro
Regional de Santana da Comarca de São Paulo, local de domicílio da autora,
após acolhimento de preliminar de incompetência arguida em sede de
contestação. Ausência de interposição de recurso pela requerente. Estabilização
da competência. Precedentes da Câmara Especial. Conflito procedente.
Competência do MM. Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana, ora
suscitante. (TJSP; Conflito de competência 0043494-85.2018.8.26.0000;
Relator (a): ISSA AHMED; Órgão Julgador: Câmara Especial; Comarca de São
Paulo; Data do Julgamento: 04/02/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de indenização fundada
em relação de consumo Arguição de incompetência relativa pelo réu acolhida
pelo Juízo suscitado, reconhecendo a competência territorial pelo domicílio do
devedor Inexistência de interposição de recurso contra a decisão Juízo suscitante
que, ao receber o feito, suscita sua incompetência e a competência do suscitante,
com base em regra de competência relativa Impossibilidade de o Juízo suscitante
arguir a incompetência relativa de ofício Óbice das Súmulas 33, STJ e 77, TJSP
Precedentes Conflito não conhecido. (TJSP; Conflito de competência
0011086-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernando Torres Garcia(Pres. Seção de
Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Comarca de São Paulo;
Data do Julgamento: 06/08/2018).
Sob tal perspectiva, de se considerar desacertada a instauração do presente
incidente levado a efeito pelo suscitante.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITANTE (1a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015620-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
RENATO GENZANI FILHO
Relator